Tribunal: STF
Processo: ARE 1495538
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:  



    “A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei nº 3.365/1941 e Decreto nº 5.102/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o decreto expropriatório data de 2012, razão pela qual a controvérsia quanto ao índice de juros incidentes sobre o débito, se 6% ou 12%, celeuma que deu origem à edição da Súmula 618 do STF, não se aplica ao caso, posto que o período sobre o qual incidente o encargo é posterior à nova redação dos arts. 15-A e 15-B do Decreto-lei nº 3.365/1941, que preveem expressamente a incidência de juros compensatórios de 12% entre a imissão na posse e a expedição do precatório, e de 6% de juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano seguinte em que o precatório deveria ter sido pago.



    Ato contínuo, registrou que o decreto estadual expropriatório previu que a indenização pela desapropriação deveria ser paga diretamente com recursos do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná – FUNREJUS, motivo pelo qual não seria necessária a expedição de precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    (...)



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não entra em conflito com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto aos índices de juros incidentes sobre débitos provenientes de desapropriação, consubstanciada na Súmula 618 do STF, tendo em vista as controvérsias se referirem a períodos diversos, estando a controvérsia resolvida para o período para o qual compreendido o débito dos autos.



    Assim, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    No que se refere à possibilidade de excepcionar a regra dos precatórios à hipótese de indenização decorrente de desapropriação, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, assentou que, em processos expropriatórios, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Confira-se, a respeito, a ementa do precedente indicado:



    (...)



    O precedente acima partiu do pressuposto de que a indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida e que, assim, a regra constitucional que exige a expedição de precatório não deve prevalecer se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento das ordens de pagamento, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV.



    Assim, considerando-se que, no caso dos autos, a questão fundamental que sustentou o deferimento do pagamento da indenização por meio do depósito direto em dinheiro reside na existência de fundo especialmente criado para custear a aquisição de imóveis pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de excepcionar a ordem cronológica dos precatórios para hipóteses em que tal regra é utilizada unicamente como subterfúgio para postergar o pagamento das obrigações de pagar pelo ente público.



    No ponto, anoto que, ciente da reserva de recursos financeiros especificamente para a aquisição de imóveis pelo Judiciário, por meio do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná – FUNREJUS, e da existência de expressa previsão no decreto expropriatório da utilização de tais recursos para o pagamento da indenização correspondente, não se verifica, no caso narrado, ofensa à regra constitucional dos precatórios.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.”  (eDOC 309 - ID: a578423a, p. 3-9)



    Nos presentes declaratórios, o embargante sustenta que a decisão  afirmou erroneamente que não havia fixação prévia de honorários advocatícios pela origem, alegando assim, a existência de erro material. 



    Aduz que “com o devido respeito: a r. decisão embargada incorreu em erro material ao consignar a “ausência” de prévia fixação de honorários pela origem, pois o v. acórdão de apelação fixou honorários de sucumbência em favor da expropriada, ora Embargante, “em 2% sobre o valor da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta na r. sentença”. (eDOC 313 - ID: f0aebc7c, p. 1)



    Afirma que “esse capítulo do acórdão não foi sequer impugnado pelas partes e está vigente. Ademais, vale ressaltar que o recurso extraordinário do Estado do Paraná contra o acórdão de apelação e o agravo desprovido pela r. decisão embargada foram interpostos na vigência da regra do art. 85, §11º do CPC”. (eDOC 313 - ID: f0aebc7c, p. 2)



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    Constato, pois, a existência de erro material no dispositivo do acórdão, assim transcrito:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (eDOC 309 - ID: a578423a, p. 9)



    No presente caso, a decisão deixou de aplicar os honorários advocatícios previstos no §11 do art. 85 do CPC. 



    Existindo fixação da verba honorária na instância ordinária, é necessária a sua majoração no Tribunal que julgar o recurso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.



    Verifico que a sentença fixou os honorários de sucumbência em 2% sobre o valor da condenação principal. (eDOC 70, p. 47)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material e majoro os honorários sucumbenciais para 3%, mantidos os demais parâmetros fixados na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente